Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO “POSTE PADRÃO”. RISCO À COLETIVIDADE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionada por defeito no “poste padrão” da residência do autor. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Retirada do “poste padrão”. Defeito no aparelho. Na forma do art. 6o, §3o, I da Lei 8.987/95, não caracteriza como situação de descontinuidade da prestação de serviços públicos, pelas concessionárias e permissionárias, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Não é necessário, portanto, prévio aviso nos casos em que a descontinuidade do serviço ocorre em razão de situação de emergência. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, na residência do autor, por aproximadamente três dias, se deu em decorrência de a empresa ré ter constatado falha no “poste padrão”, ligado à residência do autor, que estaria colocando em risco a equipe e terceiros (id 36226661, página 3). A colocação do padrão de entrada de energia elétrica da unidade consumidora é da responsabilidade da pessoa que solicita a instalação (Acórdão: 222613, Relatora: HAYDEVALDA SAMPAIO). Dessa forma, cabe ao autor efetuar a compra do aparelho necessário e, após estar com ele em sua posse, solicitar que a empresa proceda ao reestabelecimento no fornecimento de energia, mediante a instalação do novo aparelho. Restou consignado pela narrativa do próprio autor que, após ele ter obtido os itens referentes à substituição do “poste padrão”, no mesmo dia, a equipe da ré compareceu no local e religou a energia (id 36226642, página 6). Dessa forma, não se pode imputar à empresa ré o ônus pela demora na colocação do novo padrão de entrada de energia elétrica. Incabível, portanto, o arbitramento de danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F